Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que julgou improcedente o pedido. A recorrente ajuizou a presente ação de cobrança visando a condenação da autora/recorrida ao pagamento de R$ 10.377,99 (dez mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos). Isso porque, conforme exposto inicial, a recorrida não teria efetuado o pagamento pela compra dos materiais de construção civil descritos à nota fiscal de ID 46095501. Por sua vez, o Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não fez prova da entrega das mercadorias.

3. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que as notas fiscais apontam indícios da realização da compra e venda das mercadorias, cujo pagamento alega não ter sido efetuado pela recorrida. Ao final, requer a anulação da sentença. Subsidiariamente, pede, no mérito, a procedência do pedido.

4. Contrarrazões ao ID 46095595.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

6. Preliminar de nulidade da sentença. A recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que, após audiência de conciliação e intimada para a juntada de outros documentos, requereu a produção de prova testemunhal (ID 46095571), porquanto as notas fiscais se tratariam tão somente de início de prova, razão pela qual pede a anulação da sentença. Entendo que razão lhe assiste. A despeito de o Juiz ser o destinatário das provas, bem como ser facultado ao Magistrado limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 33, da Lei no 9.099/95, verifico que a controvérsia não restou suficientemente esclarecida, sobretudo diante do teor da peça defensiva, na qual a recorrida limitou-se a alegar falta de provas do direito alegado pela recorrente. Assim, faz-se necessária a produção de prova oral em audiência de instrução de julgamento, a fim de obstar eventual enriquecimento sem causa de uma das partes. Preliminar acolhida.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.